Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CARGO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ATIVIDADE DESEMPENHADA NA EMERGÊNCIA DE NOSOCÔMIO. ATIVIDADE REALIZADA EM LEITOS DESTINADOS AO ISOLAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO PERICIAL DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NORMA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (NR – 15). CONCLUSÕES. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. RISCO À INCOLUMIDADE PESSOAL. ADICIONAL. PERCEPÇÃO. GRAU MÁXIMO DE EXPOSIÇÃO. CONCESSÃO DO ADICIONAL PROPORCIONAL AOS RISCOS. MONTANTE EQUIVALENTE A 20% DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE ASSEGURADO (CF, ART. 7o, IX; LC 840/11, ARTS. 79 E 83; DECRETO DISTRITAL No 32.547/2010). PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DA EMISSÃO DO LAUDO PERICIAL. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO E PROVA DO GRAU DE EXPOSIÇÃO. ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS DESENVOLVIDAS EM LEITO DESTINADO AO ISOLAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. DESCONSIDERAÇÃO DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA ORIGINALMENTE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 11).
1. O adicional de insalubridade encerra direito de gênese constitucional e é assegurado ao servidor público, estando sua concessão e definição do percentual correlato condicionados à elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, produzido por especialistas mediante inspeção no local de trabalho para fins de identificação e análise dos fatores de riscos, devendo o laudo pericial, obrigatoriamente, contemplar, de forma minudente, as descrições das atividades e dos locais de trabalho periciado (CF, art. 7o, IX; LC no 840/11, arts. 79 e 83; Decreto 32.547/2010).
2. Aferido que a perícia judicial perfectibilizada pautara-se pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de oportunidade para a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos e sendo assegurada na sua execução a participação das partes, o resultado que apontara, ainda que não satisfaça a um dos litigantes, não irradia nenhum vício ao trabalho técnico, notadamente porque destinado à resolução das questões técnicas indispensáveis à emolduração dos fatos.
3. O exercício laboral da servidora em leitos de isolamento destinados a pacientes acometidos de doenças infectocontagiosas, em contato direto, permanente e habitual com agentes infectocontagiosas, implicando situações de risco que consubstanciam fato gerador do incremento remuneratório, com a atestação dessa condição via da apuração técnica levada a efeito via de Laudo Técnico Pericial, pautado pela observância do devido processo legal, legitima a percepção do adicional de insalubridade no grau máximo em razão do grau de exposição que experimenta (anexo 14 da NR n° 15 do MTE).
4. Desprovido o apelo da parte que originalmente sucumbira em parte, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios que lhe foram originalmente impostos, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa, guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento e, em se tratando de ação condenatória, deve ter como base de cálculo a condenação (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3° e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.